Tribunal: TJPA
Processo: 0000173-91.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000173-91.2010.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA, EUDES LOPES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº

0000173-91.2010.8.14.0039

1
ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO
:

WA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
E OUTROS

RELATORA:

DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, envolvendo débito de R$ 2.343,55, sem localização do executado ou de bens penhoráveis e sem apensamento de outras execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal, ajuizada em 2010, por ausência de interesse de agir diante do baixo valor;

(
ii
) estabelecer se o alegado valor consolidado superior ao limite normativo, sem apensamento de outras execuções, impede a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184/STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, autorizando a extinção quando existirem meios extrajudiciais mais adequados e menos onerosos.

A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções inferiores a R$ 10.000,00 ajuizadas sem movimentação útil superior a um ano e sem localização do
executado ou de bens, considerando apenas valores de execuções efetivamente apensadas.

O débito executado no caso concreto é de R$ 2.343,55, valor inferior ao custo mínimo de processamento indicado pelo CNJ (R$ 9.277,00), sem que haja outras execuções apensadas que permitam a soma prevista no art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024.

A alegação de valor consolidado de mais de R$ 200.000,00 carece de pertinência, pois se baseia na soma de diversas CDAs não integradas ao processo e não apensadas.

A extinção não viola contraditório, ampla defesa ou vedação à decisão-surpresa, pois a Fazenda foi previamente intimada para se manifestar sobre eventual extinção, nos termos do Despacho ID nº 22004241.

A Súmula 452/STJ não impede a extinção, pois a sistemática do Tema 1184/STF supera a interpretação anterior sobre a desistência, ao redefinir o interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor.

O art. 927 do CPC impõe a observância obrigatória do precedente qualificado firmado pelo STF, tornando indevido o prosseguimento da execução em afronta à tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal cujo valor, no ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 é legítima quando, ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistindo bens penhoráveis, houver falta de interesse de agir à luz do princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

O valor consolidado para análise do interesse de agir limita-se ao débito originário e às execuções efetivamente apensadas ao processo, não sendo possível considerar outras CDAs não integrantes da demanda.

A prévia intimação da Fazenda para manifestação acerca da aplicação do Tema 1184/STF afasta qualquer alegação de decisão-surpresa ou violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 927; 932, IV, “b”. Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º e 2º. CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação, por meio da qual foi negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 da repercussão geral do STF.

Anteriormente , inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) tempestividade recursal; (ii) impossibilidade de extinção de ofício pelo Judiciário, pois a conveniência e oportunidade para desistência são prerrogativas da Administração, à luz da Súmula 452 do STJ; (iii) inaplicabilidade automática do Tema 1184/STF e da Resolução 547/2024 ao caso concreto; (iv) existência de valor consolidado superior a R$ 225.966,41, o que afastaria a tese de baixo valor; (v) necessidade de prévia intimação da Fazenda antes de eventual extinção, sob pena de decisão-surpresa; (vi) competência legislativa estadual assegurada pela Lei 8.870/2019; e (vii) inadequação do uso da Resolução 547/2024 como fundamento para extinção, por suposta extrapolação da competência normativa do CNJ.

A decisão monocrática impugnada, conheceu do recurso de apelação, mas negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença por entender que: (i) a execução foi ajuizada para cobrança de crédito inferior a R$ 10.000,00 (R$ 2.343,55); (ii) não houve localização da executada nem de bens penhoráveis, evidenciando ausência de utilidade no prosseguimento da ação; (iii) não restou comprovado o valor consolidado alegado pelo Estado nem o apensamento de outras execuções fiscais; (iv) o Tema 1184/STF autoriza a extinção independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública, sobretudo diante de inércia e inexistência de perspectiva útil; (v) a Resolução CNJ nº 547/2024 fundamenta a extinção de execuções fiscais de baixo valor, conforme parâmetros de eficiência administrativa.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese: (i) impossibilidade de aplicação automática do Tema 1184/STF e da Resolução 547/2024 às execuções ajuizadas antes de sua vigência; (ii) necessidade de considerar o valor consolidado do débito, que alcançaria R$ 225.966,41, nos termos do §2º do art. 1º da Resolução; (iii) impossibilidade de exigir que execuções antigas tenham sido apensadas no momento do ajuizamento; (iv) ilegalidade de extinção de ofício de execução fiscal por baixo valor, em afronta à Súmula 452/STJ; (v) existência de precedentes do TJPA afastando a aplicação automática da Resolução 547/2024 e reconhecendo nulidade de decisões-surpresa; (vi) pedido final de reforma da decisão para que o recurso de apelação seja provido.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID nº 28610026

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui a seguinte conclusão:

“Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184 do STF).

Estando a pretensão recursal em confronto com o citado precedente qualificado, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.”

Observa-se que o Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, considerando o baixo valor da execução, sendo tal decisão posteriormente confirmada em sede decisão monocrática de recurso de apelação.

O apelante pretende reformar a sentença recorrida, de modo que a execução fiscal tenha prosseguimento.

O Estado ajuizou a execução fiscal em 19/01/2010, objetivando o adimplemento de crédito tributário no valor de R$ 2.343,55 (dois mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Compulsando os autos, denota-se que anteriormente foi proferida sentença extintiva da execução por prescrição intercorrente, conforme ID nº 16552965. O Estado do Pará interpôs recurso de apelação o qual foi provido, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para a continuidade da execução em 12/12/2023. Em 13/03/2024 expediu-se ato ordinatório para intimação das partes acerca retorno dos autos ao primeiro grau e convidadas a praticar os atos que lhe competiam.

Posteriormente, em 14/05/2024, através do Despacho ID nº 22004241 determinou-se a intimação das partes acerca do “Tema 1184 da Repercussão Geral pelo STF, INTIME-SE a parte Exequente para se manifestar acerca de eventual extinção da Execução Fiscal com base na ausência de interesse de agir diante do baixo valor do Título Executivo, inferior a dez mil reais no ato do ajuizamento.”

Neste momento, o Estado do Pará apresentou resposta afirmando que o débito consolidado chegava ao valor de R$ 68.673,00 (sessenta e oito mil e seiscentos e setenta e três reais).

Sobre o tema, a tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF foi fixada em 19/12/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1355208. Transcrevo a ementa do respectivo Acórdão e o teor da tese em comento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)”. (Grifo nosso).

“Tema 1184 do STF

Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (Grifo nosso).

A construção da tese acima foi baseada, em resumo, nas seguintes premissas:

Diante de uma execução fiscal de valor pequeno ou irrisório, o magistrado não deve ser obrigado a movimentar toda a máquina judiciária, notadamente quando existirem meios extrajudiciais de satisfação do crédito;

O acionamento desnecessário do Judiciário ocasiona um ônus para o contribuinte e para a própria agilidade da Justiça. Por isso, o valor mínimo do débito deve ser razoável e proporcional, de modo que possa superar o custo do processo e justificar a mobilização do Poder Judiciário;

Ao se cotejar o interesse de agir, o princípio da eficiência administrativa e o baixo valor pretendido numa execução, conclui-se que não é razoável onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de ações executivas cujos objetivos podem ser alcançados por meios extrajudiciais, sobretudo considerando a desproporção dos custos inerentes à tramitação de uma ação judicial;

O Poder Judiciário pode extinguir execução fiscal cujo valor seja baixo, quando verificar a falta de interesse de agir, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas mais eficientes e menos onerosas, capazes de viabilizar a cobrança da dívida.

Em consonância com a tese de repercussão geral e com as premissas acima indicadas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº. 547/2024, nos termos adiante:

“O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que, segundo o Relatório Justiça em Números 2023 (ano-base 2022), as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator de morosidade do Poder Judiciário, respondendo por 34% do acervo pendente, com taxa de congestionamento de 88% e tempo médio de tramitação de 6 anos e 7 meses até a baixa;

CONSIDERANDO o julgamento, em 19/12/2023, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (tema 1184);

CONSIDERANDO que, no referido precedente, ficou decidido que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”;

CONSIDERANDO o exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento de execuções fiscais;

CONSIDERANDO que, segundo levantamento do CNJ também citado no julgamento, estima-se que mais da metade (52,3%) das execuções fiscais tem valor de ajuizamento abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

CONSIDERANDO a interpretação do STJ (tema 566 dos recursos especiais repetitivos), validada pelo STF (tema 390 da repercussão geral) sobre o termo inicial do prazo prescricional após a propositura da ação;

CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Plenário do CNJ no julgamento do Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, na 1ª Sessão Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”. (Grifo nosso).

Observa-se que, a partir da tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF, o CNJ determinou a extinção de “execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Neste ponto, não deixo de notar a alegação recursal de que o débito consolidado seria de R$ 225.966,41, conforme busca fazer prova o apelante através de documento denominado “Consulta de Dívida Ativa”, documento ID nº 22004244 em são apresentadas diversas CDA's que não fazem parte da presente execução, tampouco foram apensados os respectivos processos, se existentes.

Ocorre que, segundo o CNJ, para aferição do valor almejado, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. Não se considera, portanto, a mera somatória de valores inscritos em dívida ativa.

O presente caso se enquadra perfeitamente na hipótese de extinção, pois:

1) Quando ação foi ajuizada, o débito executado era de R$ 2.343,55;

2) Não houve movimentação útil do processo no ano que antecedeu a prolação da sentença;

3) Não existem outras execuções apensadas ao presente feito;

4) Busca-se o adimplemento de crédito tributário cujo valor é inferior ao custo mínimo de tramitação do processo, indicado no preâmbulo da Resolução nº. 547/2024 do CNJ (R$ 9.277,00);

5) a extinção não impede nova propositura da execução fiscal, se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

Ademais, acerca da Súmula 425 do STJ, O Tema 1184 do STF estabeleceu uma nova sistemática para a análise do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, fundamentada no princípio constitucional da eficiência, em verdadeira superação de entendimento.

Conclui-se, portanto, que a sentença extintiva deve ser mantida.

Quanto à observância do precedente qualificado tratado nesta decisão, o art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. (Grifo nosso).

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184 do STF).

Destaca-se que a extinção da execução com fundamento em precedente vinculante não viola o contraditório, a ampla defesa ou caracteriza decisão surpresa, especialmente quando as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem, conforme Despacho ID nº 22004241. Nesse sentido, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelo seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal movida contra W. V. PORTILHO E CIA LTDA, fundamentada na ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019, após mais de uma década de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (ii) verificar se o valor do débito tributário consolidado no momento do ajuizamento impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37 da CF/1988, legitima a extinção da execução fiscal de baixo valor, em respeito à racionalidade na utilização dos recursos públicos e do Poder Judiciário, conforme entendimento do STF no Tema 1184 da Repercussão Geral.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a Lei Estadual nº 8.870/2019 reforçam que execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 (ou 15.000 UPF-PA) podem ser extintas quando inertes por mais de um ano, sem localização do devedor ou bens penhoráveis.

5. O valor considerado para extinção é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, não se somando valores de execuções autônomas nem se considerando atualizações posteriores, conforme entendimento consolidado.

6. A extinção, quando observados os precedentes vinculantes e normas aplicáveis, não viola o contraditório, a ampla defesa ou configura decisão surpresa, dispensando prévia manifestação da Fazenda Pública.

7. A reiteração de recursos com os mesmos fundamentos, sem novos elementos, caracteriza intuito protelatório, sujeitando o recorrente à penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, considerando o valor consolidado no momento do ajuizamento da ação, sem necessidade de somar execuções autônomas.

2. A extinção pode ser promovida de ofício, independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de prévia intimação, desde que observados os parâmetros da legislação e dos precedentes vinculantes.

3. A reiteração de recursos sem novos fundamentos pode ensejar aplicação de multa por intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, VI, 927, 932, IV, ‘b’, 1 .021 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.870/2019; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j . 19.12.2023 (Tema 1184); TJPA, Apelação Cível nº 0819289-57.2023 .8.14.0051, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j . 02.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007188-18.2008 .8.14.0028, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j . 19.08.2024. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006290620028140012 28714616, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Por fim, importa destacar que, nos termos do item 3 da tese fixada no Tema 1184 da repercussão geral, o trâmite das execuções fiscais não impede que os entes federados requeiram a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas prévias referidas na tese, desde que demonstrem a necessidade e a utilidade da providência.

Entretanto, quando devidamente intimado para se manifestar sobre a possível aplicação do precedente qualificado, consoante o Despacho ID nº 22004241, o Estado do Pará limitou-se a afirmar a existência de suposto valor consolidado superior, deixando de formular pedido de suspensão da execução, bem como de indicar qualquer perspectiva concreta de localização de bens penhoráveis do devedor.

Assim, ausente requerimento de suspensão e inexistindo elementos que apontem para a utilidade do prosseguimento da ação executiva, incide plenamente a tese vinculante, legitimando a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Estando a pretensão recursal em confronto com precedente qualificado (Tema 1184 do STF), é medida que se impõem a improcedência do recurso.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025